Tribunal: TJMT
Processo: 1002293-74.2024.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002293-74.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MICHELLE FRANCKLINO DOS SANTOS - CPF: 029.668.931-92 (APELADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), MICHELLE FRANCKLINO DOS SANTOS - CPF: 029.668.931-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do delito de tráfico de drogas, com causa de aumento, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de exasperação da pena-base considerando a quantidade de droga apreendida; (
ii
) analisar o cabimento do reconhecimento do tráfico privilegiado; e (
iii
) avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir

3. A quantidade considerável de droga apreendida (5,620 kg de pasta-base de cocaína) justifica a exasperação da pena-base em 1/6, nos termos do art. 42
,
da Lei n
.
11.343/2006.

4. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido indica dedicação à atividade criminosa, obstando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

5. O regime inicial fechado mostra-se adequado, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 33, §

3º, do Código Penal
c
.
c
.
art. 42
,
da Lei de Drogas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial provido e recurso defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade e natureza da droga apreendida justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42
,
da Lei n
.
11.343/2006. 2. A expressiva quantidade de entorpecente obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, por indicar dedicação à atividade criminosa"
.

Dispositivos relevantes citados: Lei n
.
11.343/2006,
arts
. 33, caput, 33, §

4º, 40, V, 42; CP, art.
59 e
33, §

2
º
, ‘b’
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Enunciado Orientativo n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
(N.U 0003902-35.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) e (N.U 1035457-84.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 02/10/2024).

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam
-se
de Recursos de Apelação Criminal interposto
pelo Ministério Público e pela apelante Michelle
Francklino
dos Santos, contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, que julgou parcialmente procedente
s os
pedidos d
a denúncia para condená-la pela prática do delito descrito no artigo 33,
caput
,
c
.
c
.
artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, fixado o dia-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Inconformado com a
r.
sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação e, em suas razões recursais (
Id. 242003208
)
,
pleiteia a reforma da dosimetria da pena, a fim de exasperar a pena-base acima do mínimo legal, considerando a elevada quantidade de droga apreendida, nos termos do artigo 42
,
da Lei 11.343/2006.

A
Defesa apresentou contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso ministerial,
alegando que a quantidade de drogas já foi utilizada para afastar o tráfico privilegiado
, de modo que
exasperar a pena base com o mesmo fundamento acarretaria
bis in idem

(Id. 242003225)
.

A acusada
também
recorre
u
da
r.
sentença,
pleiteando

em suas
razões d
e apelação
de (Id.
242003213
)
, o
reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões de apelação o representante do órgão ministerial
(Id. 242003221)
pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo para se manter
in
cólume
a
sentença guerreada.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra do Procurador
Amarildo Cesar
Fachone
,

foi para o provimento do
recurso ministerial a fim de elevar a pena basilar fixada
,
bem como pelo provimento parcial do apelo defensivo,
apenas
para
redimensionar a terceira fase da dosimetria da pena, aplicando a incidência da benesse prevista no §

4º, artigo 33
,
da Lei 11.343/
2006, em
sua fração
mínima (
Id.
244327655
)
.

É o
relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O
s
recurso
s
em apreço
são

tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
apelo
s
manejado
s
pelo réu
e pelo Ministério Público
.

I.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
exasperação
da pena base em razão
da quantidade de droga apreendida.

Conforme consignado no relatório,
em síntese,
o Ministério Público pleiteia a reforma da dosimetria da pena, a fim de exasperar a pena-base acima do mínimo legal, considerando a quantidade de droga apreendida, nos termos do artigo 42
,
da Lei 11.343/2006.

Verifica-se da sentença que
a quantidade de entorpecentes foi utilizada apenas como argumento para afastar a incidência do tráfico privilegiado
,
que objetivamente não prevê tal condição.

Assim, merece provimento o apelo do Ministério Público.

O
pleito
está em consonância com o atual posicionamento deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou que não há ilegalidade no aumento da pena basilar acima do mínimo legal com fundamento no art. 42, da Lei n. 11.343/06, já que a quantidade e a natureza da droga são fundamentos idôneos.

No caso em testilha
, embora não haja variedade de entorpecentes a quantidade é considerável,
pois a acusada foi presa em flagrante delito transportando 05 (cinco) tabletes de pasta-base de cocaína, com massa de 5,620 kg (cinco quilogramas e seiscentos e vinte gramas),
elemento que autoriza
o aumento da pena-base.

Neste sentido entende este e. Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – I. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – EVIDENCIADA DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – APLICADA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/2 (UM MEIO) SOBRE O MÍNIMO LEGAL QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADA À NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – II. PRESERVAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO EM RAZÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – ART. 33, §2.º, “B”, E §3º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 42 DA LEI DE DROGAS, ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 47 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE SODALÍCIO – PRECEDENTES DO STJ – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e da vultuosa quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito, uma vez que foram apreendidos em poder do apelante aproximadamente dez quilogramas de maconha, divididos em catorze tabletes, escondidos em sua mochila durante o trajeto interestadual (MS-MT), peculiaridades que agregam expressiva reprovabilidade à conduta in concreto.
Todavia, constatada desproporcionalidade na exasperação da pena base, de rigor sua redução para 1/2 (um meio) sobre o mínimo legal, patamar que se mostra mais adequado ao caso concreto;

II. Viável a manutenção do regime inicial semiaberto,
“(...) A despeito da pena ser inferior a quatro anos, a autorizar, em princípio a fixação do aberto, notadamente diante de Súmula Vinculante n. 59 do Pretório Excelso, deve ser mantido o regime semiaberto em virtude da circunstância judicial desfavorável da quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”
(STJ.
AgRg
no HC n. 913.641/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 5/9/2024.) Precedentes STJ.

Apelo conhecido e parcialmente provido, com atuação
ex

officio
.

(N.U 0003902-35.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE
30/09/2024
)
” (grifos meus).

No que
pertine
ao
quantum

a ser
fixado, mostra-se adequada a exasperação na fração de 1/6 da pena-base
, conforme
o Superior Tribunal de Justiça
já
se manifestou:

“[...] Para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. [...]” (
AgRg
no
AREsp
n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/05/2022,
DJe
de 26/05/2022).

Esse, do mesmo modo, é o entendimento desta Colenda Corte:

“[...] Inexistindo fundamento para elevar a pena-base em patamar diverso, o ajuste para 1/6 (um sexto) mostra-se proporcional, ante as especificidades do caso concreto. [...]”

(N.U 1002473-95.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Aliás, o posicionamento deste e. TJMT a respeito da matéria foi sintetizado no
Enunciado Orientativo n. 39, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, o qual preceitua que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015,
DJe
n. 9.998, de 11/04/2017).

Com isso,
dou provimento ao apelo do Ministério Público
.

II. RECURSO DA DEFESA: reconhecimento do tráfico privilegiado.

A defesa sustenta que a apelante faz
jus
à aplicação da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que preenchidos os requisitos do § 4, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, o qual dispõe:

Art. 33. (...)
.

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Contudo, o magistrado de origem deixou de aplicar a referida minorante com a seguinte fundamentação:

“
De outro vértice, DEIXO de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendidos foi expressiva, consoante laudo definitivo.

A quantidade elevadíssima de entorpecente apreendido em poder da acusada, qual seja, 05 (cinco) porções apreendidas, de material sólido, de tonalidade marrom-amarelada, na forma de tabletes, com massa de
5,620 kg (cinco quilogramas e seiscentos e vinte gramas), apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, denota traficância de larga escala, pois, as grandes apreensões de entorpecente possuem elevado valor econômico.

O cloridrato de cocaína apreendido possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 133.756,00 (cento e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína, conforme estudo do
CdE
[Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de
Monitoreo
de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdesc.org.br/estudos
), a reforçar sua destinação mercantil.

Note-se que a quantidade de drogas apreendidas se apresenta considerável, visto que possibilitaria significativa movimentação financeira após a fragmentação em porções individuais.

Importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes e sem o aval de organizações criminosas, o que não é o caso da sentenciada, motivo pela qual, INVIÁVEL o reconhecimento da minorante prevista no §

4º
,
do art. 33 da Lei Antidrogas.

Mostra-se plenamente acertada a decisão prolatada pela instância de origem.

Isso porque, diante das circunstâncias fáticas e probatórias constantes nos autos, afasta-se a alegação de coação e reforça-se a evidência de dedicação da apelante
Michelle

às
atividades criminosas.

A quantidade significativa de entorpecentes
, ou seja,
05 (cinco) tabletes de pasta-base de cocaína, com massa de 5,620 kg (cinco quilogramas e seiscentos e vinte gramas)
,

o transporte interestadual

entre Mato Grosso e Goiás
e

o

método de
ocultação para o
transporte

dis
s
imulado
de maneira sofisticada
no
interior
de uma máquina de lavar roupas
,
levada como carga em um ônibus,
sugerem
que
a apelante
não é um
a
mer
a
participante ocasional
dentro da rede de tráfico
, indicando dedicação
a
atividades criminosas.

O elevado valor de mais de 5 (cinco) quilogramas de cocaína não são entregues para uma pessoa que não seja de confiança de um grupo criminoso, e isso é lógico, não se tratando de mera presunção
, e são fatores que evidenciam uma dedicação à prática de crimes.

Portanto, o comportamento organizado d
a
ré, sua confissão de motivação financeira e as circunstâncias que evidenciam sua dedicação ao tráfico de drogas, conclui-se que
Michelle
agiu de forma voluntária e consciente
e que não transportaria tamanha quantidade de drogas
sem o aval do crime organizado ou sem dedicação
a
atividades criminosas
,
afastando
,
assim
,
a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Nessa esteira de pensar, em caso análogo, este Tribunal entendeu:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006
– DESCABIMENTO –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DA RÉ A ATIVIDADES CRIMINOSAS
– RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade de droga confiscada e seu elevado valor econômico, aliados ao
modus operandi
empregado para a execução do narcotráfico, em que a apelante foi contratada mediante pagamento de expressiva quantia em dinheiro, recebeu os tabletes de cloridrato de cocaína em embalagens especialmente preparadas para caber dentro de um travesseiro e ocultar o odor característico do entorpecente, e dispunha de numerário em espécie, bilhetes de passagens e um smartphone para garantir o êxito da extensa viagem, bem assim, contactar-se com os diversos agentes criminosos, que lhe entregaram a droga na Rodoviária de Cuiabá/MT e estariam à sua espera na cidade de Goiânia/GO, onde a ré desembarcaria do transporte público interestadual de passageiros e ingressaria em automóvel que estaria à sua espera a fim de conduzi-la com as substâncias ilícitas até Recife/PE; indicam à toda evidência sua habitualidade delitiva, a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
.

Desprovimento do recurso defensivo. (N.U 1035457-84.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 02/10
/2024
). (grifos meus).

Ressalta-se que
por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, este Tribunal firmou o Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT, consolidando que a quantidade, existência de apetrechos e a forma de acondicionamento da droga são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa. Vejamos:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida,
como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”

(grifos meus)
.

Diante do contexto fático apresentado, conclui-se que
a apelante
não faz jus à redução de pena prevista para o tráfico privilegiado, visto que as evidências indicam sua atuação ativa, consciente e organizada no tráfico de drogas, inclusive interestadual, o que refuta a tese defensiva de ausência de provas.

Assim, inaplicável a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

I
II
- Do redimensionamento da pena:

A pena para o delito tipificado no art. 33,
caput,

c.c
.
artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06,

é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

No caso em análise, conforme destacado anteriormente,
a Apelante foi presa em flagrante delito transportando 05 (cinco) tabletes de pasta-base de cocaína, com massa de 5,620 kg (cinco quilogramas e seiscentos e vinte gramas), elemento que autoriza o aumento da pena-base fundamento no art. 42, da Lei n. 11.343/06.

Em razão da quantidade
de substância entorpecente apreendida
aumento a pena-base em 1/6 (um sexto)
nos termos do que preceitua a jurisprudência do
TJMT e do

STJ,
alhures mencionada, chegando-se ao patamar de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e, considerando a pena de multa fixada pelo juízo de origem, de 500 dias multa, que não foi objeto de recurso, aumento-a também em 1/6 (um sexto), chegan
do ao valor de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
. Assim, na primeira fase
fixo a pena
na primeira fase de dosimetria
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda etapa dosimétrica, ausentes agravantes, porém tendo em vista o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do art. 65, III, d, do Código Penal, vez que a Apelante confessou em juízo ter recebido o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para transportar drogas do estado de Mato Grosso para Goiás (Id. 242003179), reduzo em 1/6 (um sexto) a pena,
fixando a pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica,

incide o a causa de aumento de pena do tráfico interestadual prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06
, valorada pelo juízo sentenciante em 1/6 (um sexto)
,

alcançando a
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não obstante

quantidade de droga ser considerada circunstância negativa da pena-base nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/06
c.c
.

art. 59
,
do Código Penal, em razão
da
pena privativa encontrada em definitivo
ser
inferior a
08
anos de reclusão
,

bem como da apelante ser primária,
nos termos do
art. 33, §

2
º
, ‘b’,
do Código Penal
,

estabeleço o
REGIME
SEMI
ABERTO
para
início do regime de

cumprimento d
e
pena.

Ante o exposto,
em
consonância
com o parecer
ministerial DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para exasperar a pena base em razão da quantidade de substância entorpecente apreendida, bem como
em dissonância com o parecer ministerial
DOU PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso interposto

por
MICHELLE FRANCKLINO DOS SANTOS
, para
readequar a dosimetria de pena e alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Como resultado, fica estabelecida a pena final
em

em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
em
REGIME SEMIABERTO
para o cumprimento
inicial
da pena
, mante
ndo
incó
lume
os demais
termos
da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024